Tribunal: STF
Processo: ARE 1531956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - AUMENTO DOS INSUMOS (LIGANTES ASFÁLTICOS), ANTES E DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA TEORIA DA IMPREVISÃO - TESE REPELIDA - MATÉRIA-PRIMA DISTRIBUÍDA PELA PETROBRÁS QUE, DE FORMA CORRIQUEIRA E HABITUAL, VEM SOFRENDO REAJUSTES - PREVISIBILIDADE DOS FATOS QUE SE INSERE NA QUADRA DA ÁLEA ECONÔMICA ORDINÁRIA, CONSTITUINDO RISCO DO EMPRESÁRIO - PRECEDENTES - REAJUSTE ANUAL - POSSIBILIDADE PREVISTA EM CONTRATO - PEDIDO ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De plano, observa-se que 2 (dois) destes reajustes (11/2017 e 01/2018) são anteriores à data da apresentação da proposta (23/04/2018), fato este que afasta, por completo, a noção de “imprevisibilidade”.



    Ora.



    Se a autora entendia que, na data da proposta (23/04/2018), os custos estavam defasados (porque referenciados em orçamento de 10/2016), então ela poderia ter impugnado o edital, para adequá-los ao preço corrente do mercado; ou poderia ter oferecido proposta com desconto menor, considerando a inflação que ela já conhecia; ou poderia simplesmente não ter participado do certame, por entender que a apresentação de proposta, nos termos do edital, não acudiria aos seus interesses.



    Agora, o que não se pode admitir, em hipótese alguma, é que a empresa, já conhecedora do preço corrente dos insumos da sua prestação de serviços, ofereça proposta com o elevado desconto de 17,2% (que, justamente por isto, sagrou-se vencedora), e, após a celebração do contrato administrativo, pretenda receber valores superiores ao da proposta vencedora, ao argumento de terem os insumos sofrido acentuada inflação (...)



    No tocante aos reajustes posteriores à data da apresentação da proposta (05/2018; 06/2018; 07/2018), a noção de “imprevisibilidade”, umbilicalmente associada à teoria da imprevisão, também não se faz presente.



    Como bem ressaltou o “magistrado a quo”, os produtos utilizados como matéria-prima pela autora têm sofrido reajustes constantes desde o ano de 2017. Analisando o documento de sequência 1.14, constata-se que: em 30/10/2017 foi emitido o comunicado MC/CPE/CIA - 028 /2017, pelo qual a Petrobras comunicou reajuste em 01º/11/2017 (p. 01); em 29/12/2017 foi emitido o comunicado MC/CPE/CIA - 032/2017, pelo qual a Petrobras comunicou reajuste em 01º/01/2018 (p. 02); em 27/04/2018 foi emitido o comunicado MC/CPE/CIA - 006/2018, pelo qual a Petrobras comunicou reajuste em 01º/05/2018 (p. 03); em 30/05/2018 foi emitido o comunicado MC/CPE/CIA - 007/2018, pelo qual a Petrobras comunicou reajuste em 01º/06 /2017 (p. 04); em 29/06/2018 foi emitido o comunicado MC/CPE/CIA - 009/2018, pelo qual a Petrobras comunicou reajuste em 01º/07/2018 (p. 05).



    Neste panorama, a flutuação do preço dos produtos distribuídos pela PETROBRÁS, por se tratar de fato corriqueiro e habitual, insere-se na quadra da “álea econômica ordinária”, ou seja, é risco do empresário, que deve considerá-lo no momento de formular as suas propostas de contratação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente